Tribunal: TJBA
Processo: 0554886-49.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0554886-49.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAMUEL GONCALVES MAGALHAES e outros (5)

Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s):MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DOS AUTORES DE REVISÃO DO SOLDO NO PERCENTUAL DE 34,06% e 17,28 INSTITUÍDOS, RESPECTIVAMENTE, PELAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.622 /2000 E Nº 10.558/2007 COM REPERCUSSÃO NA GAP. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. SÚMULA 85 DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RE 9.76610/RG (TEMA 984). REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR NAMUEL GONCALVES MAGALHAES E OUTROS NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a extensão de reajustes salariais aos soldos de militares estaduais com repercussão na GAPM, com fundamento nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e 10.558/2007.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição do fundo de direito na demanda; (ii) saber se as Leis Estaduais nº 7.622/2000 e 10.558/2007 autorizam a concessão de reajustes lineares aos soldos de militares estaduais; e (iii) saber se tais reajustes devem repercutir automaticamente na GAPM.

III. Razões de decidir

3. A prejudicial de prescrição do fundo de direito foi corretamente afastada, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

4. A jurisprudência do STF, firmada no RE 976.610 (Tema 984), com repercussão geral, reconheceu que reajustes diferenciados por leis estaduais, com objetivo de corrigir distorções remuneratórias, não violam os princípios da isonomia nem a regra do art. 37, X, da CF/1988.

5. O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos com base em revisão geral ou equiparação salarial, sendo assim, a ausência de previsão legal específica impede a extensão automática dos percentuais aplicados, inclusive para fins de repercussão na GAPM.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação de NAMUEL GONÇALVES MAGALHÃES e outros desprovida. Apelação do ESTADO DA BAHIA provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Inversão do ônus sucumbencial, com observância à gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n.º 0554886-49.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante e apelados, o
ESTADO DA BAHIA
,,e,
NAMUEL GONCALVES MAGALHAES
e
O
utros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por
NAMUEL GONÇALVES MAGALHÃES
e Outros
, rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição, e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
, reformando a sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC; nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)